Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO JUDICIAL DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE DE JUROS. NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.
1. Ante o princípio da reserva legal, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei (Art. 5o, inciso II da Constituição Federal) mostra-se desprovida de fundamento legal a pretensão de parcelamento da dívida sem anuência do credor. Assim como em qualquer contrato sinalagmático, a vontade do fornecedor é requisito indispensável para a concretização da transação ou do parcelamento.
2. O Código de Defesa do Consumidor só reputa abusivo recusar o fornecedor a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento - art.39, IX. Logo, não está o fornecedor obrigado a aceitar o parcelamento ou outra forma de pagamento que não seja à vista.
3. A apuração de eventual abusividade na cobrança de juros exige análise técnica incompatível com a Lei n. 9.099/95.
4. A iliquidez do pedido e a escassez de elementos que permitam liquidá-lo na fase de conhecimento inviabilizam o julgamento do feito perante os Juizados Especiais em atenção ao parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/95, que veda sentença condenatória por quantia ilíquida.
5. Incompetência reconhecida de ofício. Processo extinto.